Tribunal: TJES
Processo: 5001714-95.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-95.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J.R.P SERVICOS LTDA e outros

APELADO: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO FALTANTE. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Em primeiro lugar, não há dúvida que o comprador de veículo é parte legítima e tem interesse para pleitear a transferência do veículo adquirido, diante da recusa injustificada do vendedor em fornecer o documento necessário para tanto.
O caso concreto, porém, possui uma
particularidade
, eis que o contrato de compra e venda foi firmado entre duas empresas, sendo que um dos sócios da pessoa jurídica compradora havia falecido, dificultando a transferência do veículo dado como entrada pela empresa compradora à vendedora.

2.
Ocorre que requerida alegou, em sede de Contestação, que a negociação se deu em 25/03/2014 e a empresa requerente não fez qualquer contato com o representante para informar a pendência existente. Segundo aduziu, todos os cheques emitidos foram compensados e o Sr Cristiano (representante da empresa demandada) acreditou que a situação do veículo estava resolvida. Ademais, aduziu que não há nos autos prova da notificação da requerida quanto à dificuldade de transferência do veículo, e que, quando da negociação, a requerente sabia que o Sr. José Rocha Pereira havia falecido, pois, além de ter sido informado pelo Sr. Cristiano, junto com o contrato social da empresa também foi entregue cópia da certidão de óbito do sócio.

3.
A parte requerente tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, como previsto no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.

4.
A autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sequer comprovando que notificou a requerida extrajudicialmente para resolver a situação da documentação para transferência do bem.

5.
No Despacho de ID 7557829, o douto magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para especificarem eventuais provas a serem produzidas. Em seguida, ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA peticionou no ID

7557831 requerendo a produção de prova testemunhal. Todavia, no petitório de ID 7557888, a mesma parte informou ao Juízo que não havia testemunhas a serem arroladas, oportunidade na qual requereu o prosseguimento do feito.

6.
Igualmente, não há provas no autos em relação ao alegado prejuízo sofrido pela autora, decorrido da suposta deterioração do veículo recebido de entrada, o qual teria ficado por anos em pátio, dada a impossibilidade de vendê-lo. Como sabido, os danos materiais exigem comprovação específica, sendo inviável a sua presunção a partir de alegações genéricas.

7.
De outro lado, não assiste a J.R.P. SERVIÇOS LTDA em seu apelo e em seu pedido reconvencional, vez que a mera propositura da ação não evidencia má-fé da parte autora, inexistindo elementos nesse sentido, assim como, por si só, não enseja o direito a repetição de indébito pelos valores cobrados judicialmente pela requerente, sob pena de mitigar-se o direito de ação.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
J.R.P. SERVIÇOS LTDA
(ID 7557899) e por
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
(ID 7557903) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (ID 7557895), que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada pela segunda apelante contra a primeira, julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como o pleito reconvencional.

Contrarrazões
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
no 7557906 e de
J.R.P. SERVIÇOS LTDA
no ID 7557910, ambos pugnando pelo desprovimento dos apelos da parte contrária.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
J.R.P. SERVIÇOS LTDA
(ID 7557899) e por
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
(ID 7557903) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (ID 7557895), que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada pela segunda apelante contra a primeira, julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como o pleito reconvencional.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe tecer breves considerações sobre a demanda originária.

Na origem,
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
alega que vendeu para a requerida
J.R.P. SERVIÇOS LTDA,
negociando com seu sócio Sr. Cristiano Florentino Pereira, em 25/03/2014, um veículo SAVEIRO C/S, Trend Color, Ano/Modelo 2014, conforme anexa Nota Fiscal n9 000.795.400.

Na negociação de compra e venda do veículo, a requerida, como entrada do pagamento, passou à requerente o veículo SAVEIRO, C/S, Ano 2010, Modelo 2011, Placa MTW 2818, Renavan 270947922, pelo valor de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).

Ocorre que, ao tentar transferir para o seu nome o veículo recebido como entrada, a Requerente fora surpreendida com a recusa do Detran-ES, sob a justificativa de que o Sr. JOSÉ ROCHA PEREIRA, também sócio da requerida e pai do Sr. Cristiano Florentino Pereira, havia falecido, e, por tal razão, o referido veículo somente poderia ser transferido após ser arrolado em inventário ou outra autorização judicial para transferência.

Segundo aduziu, o fato do falecimento do Sr. José Rocha Pereira jamais fora noticiado pelo Sr. Cristiano aos prepostos da requerente, tendo o Sr. Cristiano, diante da recusa do Detran, se comprometido a regularizar a autorização judicial para providenciar a transferência do veículo, o que, todavia, jamais foi feito.

A parte alegou que o veículo dado como entrada de pagamento ficou parado no pátio da requerente até o ajuizamento da ação, sofrendo depreciação e sem possibilidade de ser negociado, enquanto a requerida desfrutava normalmente do veículo adquirido.

Assim, a requerente pleiteou na demanda a condenação da requerida na obrigação de reparar o valor do veículo dado como entrada no pagamento, o qual à época do ajuizamento da ação estaria em R$ 62.021,70 (sessenta e dois mil e vinte e um reais e setenta centavos).

Por outro lado, na Contestação, a requerida
J.R.P. SERVIÇOS LTDA
alegou coisa julgada, prescrição, e, no mérito, aduziu que o automóvel objeto da lide hoje encontra-se sucateado pelo descaso da empresa requerente que deixou o mesmo exposto em “céu aberto tomando sol e chuva”, sem qualquer proteção.

Ademais, argumentou que a negociação se deu em 25/03/2014 e a empresa requerente não fez qualquer contato com o Sr Cristiano para informar alguma pendência existente. Todos os cheques emitidos foram compensados e o Sr Cristiano acreditou que a situação do veículo estava resolvida. Nesse sentido, argumentou que não há nos autos prova da notificação do requerido

Alegou que quando da negociação a empresa requerente sabia que o Sr. José Rocha Pereira era falecido, pois além de ter sido informado pelo Sr. Cristiano, junto com o contrato social da empresa também foi entregue cópia da certidão de óbito do mesmo.

Aduziu, ainda, que o veículo foi vendido pela requerente em novembro de 2021, estando em circulação, o que por si só exclui a afirmativa de que o mesmo encontra-se sucateado.

Assim, o requerido pediu a condenação do requerente em litigância de má-fé, e, em sede de Reconvenção, pleiteou o direito de receber em dobro o valor da dívida indevidamente cobrada.

Seguido o iter processual e proferida a Sentença nos termos acima relatados, as duas partes interpõem recurso de apelação.

J.R.P. SERVIÇOS LTDA
(ID 7557899) apela argumentando, em síntese, que a transferência do veículo para o nome da requerente se deu desde 06/12/2018, de modo que a ação foi ajuizada 03 (três) anos após a transferência do veículo, caracterizando a má-fé da apelada, que apresentou em juízo inverdades visando ao enriquecimento ilícito.

Por sua vez,
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
interpõe apelo argumentando, em resumo, que:
(i)
em decorrência da atitude da apelada, a apelante jamais conseguiu comercializar o automóvel, de modo que este ficou parado no pátio da empresa por mais de 04 (quatro) anos, perdendo valor comercial; nesse sentido, da época da entrega do bem até a sua efetiva transferência, se acumulou perda de valor monetário, para além da perda do valor da moeda nacional, ainda há a desvalorização pelo tempo, já que a apelada adquiriu o veículo com 04 (quatro) anos de uso e ele foi transferido quando possuía mais de 08 (anos);
(ii)
o vendedor tem a obrigação de entregar o veículo livre e desembaraçado ao comprador, de modo que a existência de gravame anterior à venda, de restrições e de irregularidades, bem como a impossibilidade transferência da titularidade do domínio do veículo ao adquirente quando da realização do negócio, caracteriza inequívoco inadimplemento contratual;
(iii)
a apelante, ainda, teve de custear todos os débitos anuais do veículo pelo período em que ficou parado em seu pátio, impossibilitado de transferência.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate.

Em primeiro lugar, não há dúvida que o comprador de veículo é parte legítima e tem interesse para pleitear a transferência do veículo adquirido, diante da recusa injustificada do vendedor em fornecer o documento necessário para tanto.

Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – RETENÇÃO DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “o interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse.” (STJ, REsp n. 2.050.513/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023). 2. Na hipótese vertente, afigura-se evidente o interesse processual pelo Apelado em obter a transferência do veículo adquirido (necessidade), diante da recusa injustificada do Apelante em fornecer o documento necessário para tanto (lesão de seu interesse), o que por meio da tutela jurisdicional (adequação) será possível fazê-lo.
(TJ-ES, Apelação Cível 0009624-37.2017.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Jul/2023)

O caso concreto, porém, possui uma particularidade, eis que o contrato de compra e venda foi firmado entre duas empresas, sendo que um dos sócios da pessoa jurídica compradora havia falecido, dificultando a transferência do veículo dado como entrada pela empresa compradora (J.R.P. SERVIÇOS LTDA) à vendedora (ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA).

Ocorre que
J.R.P. SERVIÇOS LTDA
alegou, em sede de Contestação, que a negociação se deu em 25/03/2014 e a empresa requerente não fez qualquer contato com o representante da requerida para informar a pendência existente. Segundo aduziu, todos os cheques emitidos foram compensados e o Sr Cristiano (representante da empresa demandada) acreditou que a situação do veículo estava resolvida.

Ademais, aduziu que não há nos autos prova da notificação da requerida quanto à dificuldade de transferência do veículo, e que, quando da negociação, a requerente sabia que o Sr. José Rocha Pereira havia falecido, pois, além de ter sido informado pelo Sr. Cristiano, junto com o contrato social da empresa também foi entregue cópia da certidão de óbito do sócio.

Nesse sentido, observo que a parte requerente tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, como previsto no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...]

Assim, analisando o conjunto probatório, vejo que autora,
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA,
não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sequer comprovando que notificou a requerida extrajudicialmente para resolver a situação da documentação para transferência do bem.

Nesse ponto, destaco que no Despacho de ID 7557829, o douto magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para especificarem eventuais provas a serem produzidas.

Em seguida,
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
peticionou no ID

7557831 requerendo a produção de prova testemunhal.

Todavia, no petitório de ID 7557888, a mesma parte informou ao Juízo que não havia testemunhas a serem arroladas, oportunidade na qual requereu o prosseguimento do feito.

Igualmente, não há provas no autos em relação ao alegado prejuízo sofrido pela autora, decorrido da suposta deterioração do veículo recebido de entrada, o qual teria ficado por anos em pátio, dada a impossibilidade de vendê-lo.

Como sabido, os danos materiais exigem comprovação específica, sendo inviável a sua presunção a partir de alegações genéricas.

Vejam-se julgados das Tribunais pátrios nessa esteira, em casos diversos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais. O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização.
(TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL – BENS DA AUTORA QUE ESTAVAM NA SEDE – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.Diante da ausência de provas robustas de que os bens descritos na exordial estavam no local do incêndio relatado nos autos, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10005025720168110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019)

Apelação - INDENIZAÇÃO – Danos materiais – Prestação de Serviço – Concessionária de Energia Elétrica – Alegação de prejuízo (s) em virtude de interrupção e falha reiterada na prestação do serviço público de energia – Inviabilidade – Inexistência de dano material – Necessidade de comprovação da conduta, do dano e do nexo causal –
Inexiste nos autos comprovação do exato prejuízo pecuniário, lembrando que, ao contrário do dano moral, a indenização por dano material exige a comprovação cabal do alegado prejuízo, ou seja, inadmissível pleitear valor presumido, hipotético ou aproximado - Os documentos que instruem a inicial, não se mostram suficientes para comprovar o alegado prejuízo e tampouco a exatidão do (s) valor (es) requerido (s) a título de dano material - Em se tratando de fato constitutivo do seu direito, é ônus da parte autora a comprovação dos fatos alegados nos autos (art. 373, I, CPC)– Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10013341220228260348 SP 1001334-12.2022.8.26.0348, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 25/07/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

Desse modo, embora os fatos alegados pela parte autora pudessem, em tese, implicar o direito ao recebimento de indenização por danos materiais, a ausência de provas em relação aos fatos conduz à improcedência do pedido, conforme entendido pelo Juízo
a quo.

De outro lado, também não assiste a
J.R.P. SERVIÇOS LTDA
em seu apelo e em seu pedido reconvencional, vez que a mera propositura da ação não evidencia má-fé da parte autora, inexistindo elementos nesse sentido, assim como, por si só, não enseja o direito a repetição de indébito pelos valores cobrados judicialmente pela requerente, sob pena de mitigar-se o direito de ação.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Tendo em vista o desprovimento dos apelos, majoro os honorários advocatícios estabelecidos em primeiro grau para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, e 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa reconvencional, mantendo suspensa a exigibilidade das rubricas fixadas em face da reconvinte (requerida) por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar